Tribunal: TJBA
Processo: 8002387-85.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002387-85.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, EDUARDO FERRAZ PEREZ, FELIPE QUINTANA DA ROSA

APELADO: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JANAINA ALVES DE ARAUJO, ANDRE ROCHA SANTOS, JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, BENTO JOSE LIMA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. VÍCIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DE AMBOS OS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração simultâneos opostos contra Acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo a sentença que determinou a substituição dos veículos adquiridos pela autora por outros do mesmo modelo ou superior, em perfeitas condições de uso, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os Aclaratórios de ambas as rés alegam omissões, contradições e erro de fato na apreciação de provas e fundamentos jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material na análise das provas e fundamentos jurídicos apresentados pelas embargantes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração poderiam ser utilizados como meio de rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de omissão é reconhecida, pois o acórdão embargado apreciou os principais fundamentos jurídicos e fáticos, inclusive quanto ao laudo pericial e à persistência dos vícios nos veículos.

A utilização prolongada dos veículos pela autora não afasta o direito à substituição, uma vez que o uso decorreu de necessidade operacional e não implica renúncia tácita aos direitos previstos no CDC.

A substituição por veículos “do mesmo modelo ou superior” visa assegurar a efetividade da tutela ao consumidor, não configurando afronta ao art. 18, §1º, I, do CDC.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou jurisprudências indicadas pelas partes não configura omissão, conforme art. 489, §1º, do CPC.

O argumento de inaplicabilidade do CDC à autora é afastado, uma vez que ela figura como destinatária final dos veículos, atraindo a proteção consumerista, conforme jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sendo incabível seu manejo com finalidade recursal substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração simultâneos, rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão somente se configura quando há ausência de enfrentamento de questões relevantes e devidamente suscitadas, o que não se verifica quando a decisão apresenta fundamentação clara e suficiente.

O uso prolongado do bem defeituoso, motivado por necessidade operacional, não implica renúncia ao direito de substituição previsto no CDC.

A substituição por veículo de mesmo modelo ou superior é compatível com a finalidade reparatória do art. 18 do CDC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação do conjunto probatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação n. 8002387-85.2020.8.05.0113
, em que figuram, como embargantes,
BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (ID. 87032792) E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. (Id. 87821960)
, e, como embargada a empresa,
OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos simultaneamente
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)